Tribunal: STF
Processo: RE 647568
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão acerca da competência para execução de sentença prolatada contra a União se restringe ao âmbito infraconstitucional.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento.